Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703386-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA MELO MACHADO ALENCAR SEVERO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILLA MELO MACHADO ALENCAR SEVERO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de repactuação de dívidas de contratos de empréstimos bancários com base na lei do superendividamento proposta pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (PJe 0700830-81.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Em suma, narra a parte requerente, em suma, que se encontra em situação de superendividamento, tendo celebrado junto à instituição financeira requerida diversos contratos de mútuo feneratício. Assevera, todavia, que o pagamento das parcelas, nas modalidades de desconto direto em folha de pagamento e desconto em conta bancária, se tornou demasiadamente oneroso, comprometendo sua subsistência. Almeja, então, a deflagração de processo com vistas à repactuação dos débitos, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “(b) A concessão liminar inaudita altera parte da tutela provisória de urgência antecipada, para que o banco BRB seja compelido a debitar tão somente a importância de R$ 1.209,00 (um mil e duzentos e nove reais), o que corresponde a 30% dos proventos líquidos da pensão da requerente, como forma de pagar todos os contratos que se busca a revisão (contratos de empréstimos consignados e contratos de empréstimos em conta corrente nos 20190182738; 20200042801; 20200070252; 2020512062 20211001265 e 20211681096 e o saldo devedor do cartão de crédito mastercard internacional no 5547.73**.****.0034), durante o curso do processo de repactuação de dívidas, liberando-se em favor daquela o restante dos 70% de seus proventos mensais, sob pena de arbitramento de multa diária a ser definida por esse douto juízo;” (ID 112825007, pp. 17-18). É o breve relato. D E C I D O. RECEBO a emenda de ID 112825007. DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da parte requerente. Promovo a anotação no Sistema PJe. No mais, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos abstratamente inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Almeja a parte a que a parte requerida seja compelida a debitar tão somente a importância de R$ 1.209,00 (um mil e duzentos e nove reais), o que corresponderia a 30% dos proventos líquidos da pensão por si percebida, como forma de pagar todos os contratos que se busca a repactuação. Chamo atenção, inicialmente, que a parte autora, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, o plano de pagamento ainda deverá ser ofertado na audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Noutro giro, ainda que superado esse ponto, não se divisa a probabilidade do direito. Isto porque a análise quanto à futura repactuação não se balizará necessariamente por percentuais fixos ou pré-determinados, como os de limitação de consignação em folha de pagamento predefinidos em qualquer diploma legislativo. Com efeito a cognição quanto às condições para preservação do mínimo existencial, adequação da proposta, forma de pagamento e demais condicionamentos legais (art. 104-A, §4o, do CDC), se dará a partir dos elementos que se colherá quando da efetiva apresentação do plano de pagamento em cotejo com as obrigações assumidas (art. 104-A, “caput”, do CDC). Pelo exposto, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO a pretensão declinada a título de tutela de urgência. No mais, DESIGNE-SE data para audiência de conciliação a que alude o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência da data. Advirta-se a parte requerida que o não comparecimento injustificado do credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, preencher os requisitos do conceito de superendividamento e que após os descontos dos empréstimos em sua conta corrente não lhe sobra nem o mínimo para sua subsistência. Sustenta estar em condição de miserabilidade e que a alteração legislativa da Lei no 14.181/2021 estabeleceu regramento que visa assegurar o princípio da dignidade humana. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos tanto dos empréstimos consignados como os descontados em conta corrente limitem-se a 30% dos seus rendimentos. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, confirmando-se a tutela provisória deferida. Sem preparo ante a gratuidade de Justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipatória para limitar os descontos na conta corrente para pagamento de empréstimos bancárias e a aplicação da limitação existente para os descontos em consignação na folha de pagamento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento e sopesando os direitos confrontados verifico que estão demonstrados os requisitos necessários da medida de urgência deferida na ação originária. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que nos contracheques da pensão que a recorrente percebe do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal sua renda bruta de R$ 4.785,41. Entretanto nos meses setembro a dezembro (ID 112825009 autos de origem) foram consignados quatro empréstimos cujo total perfaz a quantia de R$ 1.390,82. O restante do valor da pensão, que varia entre R$ 2.639,83 e R$ 2.800,98, é creditado na conta corrente da autora e sucedido por diversos descontos de parcelamento de acordo de novação e da fatura do cartão de crédito, em valores que abrangem a integralidade de seus rendimentos (Extratos de maio, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2021 - IDs 112742238, 112743204, 112743205, 112743198, 112742242, 112742243 – autos de origem). Sobre o tema, a Lei no 10.820/2003, que trata da autorização para desconto de prestações em folha de pagamento dos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, assim dispõe: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. § 2o O regulamento disporá sobre os limites de valor do empréstimo, da prestação consignável para os fins do caput e do comprometimento das verbas rescisórias para os fins do § 1o deste artigo. A legislação também estabeleceu regramento próprio para os descontos que recaírem sobre proventos de pensão ou aposentadoria do INSS, consoante extrai das seguintes disposições da Lei no 8.213/91. Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios: (...) VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) Destarte, é incontroverso que os descontos em folha de pagamento não poderão exceder a este limite, no caso em apreço, o montante de R$ 1.390,82 que estão sendo consignados de seu benefício estão dentro do limite permitido. Na ação de origem é controversa também se este limite é aplicado aos contratos de mútuo bancário, com quitação mediante desconto de numerário em conta-salário. Em linha de princípio, filio-me a corrente que preconiza que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem os descontos é a mesma, oriunda do contracheque ou folha de pagamento de remuneração. Não se desvinculando do caráter alimentar, porque depositada em conta corrente, pois, se trata da conta bancária em que a parte devedora recebe seus proventos ou remuneração. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Não existe, em princípio, ilicitude nos descontos realizados em conta corrente, uma vez que, geralmente, essa modalidade de contrato é celebrada em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Entretanto, o Banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos a título de salários para cobrança de débitos, ainda que haja cláusula permissiva no contrato de adesão, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade. Como dito anteriormente, o consumo massificado e a concessão do crédito facilitado corrompem facilmente a autonomia de vontade do contratante mais fraco pressionado por dívidas a juros elevados que comprometem a fruição do mínimo necessário para sua sobrevivência e impacta substancialmente a liberdade de contratar, que deveria ser exercida “em razão e nos limites da função social do contrato”, conforme estabelece o art. 421 do Código Civil. Essa questão deve ser abordada à luz do princípio da dignidade humana, uma vez que o superendividamento decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito, requer a intervenção do Judiciário para garantir o mínimo existencial para consumidores notadamente sem capacidade de pagamento, não para legitimar a inadimplência do devedor, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência. Nas palavras do Ministro Luiz Edson Fachin[1], entre a garantia creditícia e a dignidade pessoal, opta-se por esta que deve propiciar a manutenção dos meios indispensáveis à sobrevivência. A propósito, este egrégio Tribunal instituiu o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania - CEJUSC-SUPER, criado com a finalidade de promover a prevenção, o tratamento e a resolução de conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento, conforme Portaria Conjunta no 4 de 1o de fevereiro de 2016, constituindo unidade judiciária, com autonomia e estruturas próprias, criada a partir do Programa de Prevenção e Tratamento de Consumidores Superendividados que residem no Distrito Federal. Portanto, não se pode olvidar que a concessão de crédito a alguém não se faz livre de responsabilidade, de forma que o credor deve observar a capacidade de endividamento do devedor, pois só assim terá condições de medir se ele pode ou não suportar a devolução da importância emprestada. Afinal, este consiste em um dos deveres inerentes às atividades afins das instituições financeiras. Necessário que os fornecedores de crédito ajustem suas ações orientados pela seletividade, que antes de autorizarem o crédito, constatem não apenas a renda comprometida do consumidor em outras instituições, como também a sua capacidade de pagamento com base nas receitas obtidas, ou seja, a realidade fática do devedor. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE. 1. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento. 3. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. 4. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. 5. Recurso provido. (Acórdão 1312961, 07464941220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, para limitar os descontos de empréstimos bancários ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora. 2. A limitação do desconto de apenas 30% da renda mensal da autora abrange não só o empréstimo consignado, como também aquele que prevê o desconto em conta corrente. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1300861, 07000124920208070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito do tema, foi sancionada a Lei no 14.181/2021 que procedeu expressivas mudanças no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso visando a prevenção e o tratamento do superendividamento. Além de medidas relacionadas ao fomento à educação financeira, o referido diploma normativo apresenta diversos instrumentos que visam facilitar o pagamento das dívidas quando estas se mostrarem exorbitantes a ponto de comprometer a subsistência do devedor. Estabelece também o instituto processual da “Conciliação no Superendividamento”. No caso, o magistrado a quo considerou a impossibilidade de apreciar o pedido liminar por reputar que esse somente seria cabível após a fase que denominou “pré-processual” de conciliação com os credores. Contudo, tal entendimento não encontra amparo no ordenamento jurídico. Não obstante o referido procedimento de Conciliação no Superendividamento possa ser feito extrajudicialmente e administrativamente, se houver ação judicial, o magistrado não está impedido de, verificado os pressupostos fáticos e jurídicos, conceder a tutela provisória de urgência ou de evidência de natureza antecipatória. Assim, resta viabilizada a apreciação da pretensão antecipatória nos termos pretendidos pelo recorrente. Consoante análise dos documentos que compõem o caderno instrumental, verifica-se que a agravante contraiu diversos empréstimos com o agravado para serem quitados mediante desconto em folha de pagamento e em conta corrente, cujas parcelas ultrapassam mais que 30% de sua remuneração mensal, o que compromete a dignidade da consumidora. Assim, em que pese se tratar de empréstimo livremente pactuado, o caráter alimentar da verba sobre a qual incidem os descontos, aliado ao princípio da dignidade humana, autorizam a intervenção do Judiciário, não para legitimar a inadimplência do devedor recorrente, mas para evitar que a sua remuneração seja comprometida com o pagamento do débito a ponto de inviabilizar a própria capacidade de subsistência, restando garantido o mínimo existencial. Ademais, a instituição credora deve observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, observando a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro como o respeito à dignidade do tomador do crédito. Vale destacar, contudo, que em face de recente modificação da legislação, o teto para descontos foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento), conforme disposições transcrita alhures. Nesse contexto, entendo presentes os pressupostos para o deferimento da medida, porquanto além do risco da demora, ante a natureza alimentar da verba, há verossimilhança das alegações. Ante o exposto, CONCEDO parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que os descontos na conta correntes não ultrapassem o limite de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora efetivamente depositados em conta corrente, após a dedução dos descontos compulsórios legais e o pagamento dos empréstimos consignados, os quais já sofrem, na hipótese, a limitação legal, sob pena de multa a ser no valor do dobro do desconto indevido. Caberá ao juízo de origem as medidas para o cumprimento da tutela provisória ora deferida, sem prejuízo da realização da Conciliação no Superendividamento. Comunique-se ao juízo da causa para as providências pertinentes para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo responder ao presente recurso. Brasília-DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] FACHIN. Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173